Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739902-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ PEREIRA DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ PEREIRA DE CASTRO contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que NEGOU provimento ao agravo de instrumento por interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, por vício de iniciativa e, em consequência, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV do crédito homologado, cujo valor supera 10 (dez) salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei n. 3.624, de 18 de julho de 2005. O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV, padece de vício de inconstitucionalidade formal, porquanto as normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, de repercussão geral reconhecida (Tema 792), firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Assim, revela-se impossível a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/20. 4. Recurso conhecido e não provido.” (ID 33369224) Em suas razões (ID 34988009), sustenta o embargante que há erro de fato no acórdão quanto à aplicação do precedente RE 729.107/DF (TEMA 792), porquanto o referido julgado considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da requisição de pequeno valor – RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública e o presente caso versa sobre a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou o referido teto de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Alega ainda a ocorrência de omissões, ao argumento de que o acórdão: 1) não observou “que mesmo que a Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual”; 2) não se manifestou “quanto aos parágrafos §§3o e 4o do art. 100, da CFRB/88, os quais permitem a expedição da Requisição de pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados”; e 3) não analisou que “não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator